Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721196-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VANDERLEIA MOREIRA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme disciplina inserida no art. 26, III, do Regimento Interno deste tribunal, compete às Turmas Cíveis julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Na situação delineada nestes autos, a Reclamante se insurge contra o entendimento exarado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Processo n. 0731323-98.2019.8.07.0016, no qual contende com o Distrito Federal, visando ao reconhecimento do direito ao recebimento de indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Relata que o pedido foi julgado procedente em primeira instância, mas a sentença foi reformada pelo referido colegiado, por entender que a ora reclamante não comprovou que se utilizava de veículo próprio para o desempenho de suas atividades de agente de vigilância ambiental. Sustenta que o acórdão contraria os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quanto ao fato de que a simples comprovação de que o servidor público exerce atividades predominantemente no meio externo dispensa a necessidade de produção de provas que utiliza de meio próprio de locomoção. Alega que em nenhum momento o reclamado questiona o fato de que a reclamante exerce suas atividades em seu veículo próprio, nem que fornece o veículo oficial para os agentes de vigilância ambiental, fato que, por si só, comprova os fatos alegados na inicial. Pondera que se trata de prova diabólica, pois não há como produzi-la, asseverando ser impossível a comprovação da utilização de meio próprio de locomoção nos últimos cinco anos e indagando como poderia produzir essa prova, se registrando o seu dia-a-dia por meio de fotografias, ou por meio de prova testemunhal que lembre de ter visto a reclamante utilizando o veículo nos 1.825 (mil oitocentos e vinte e cinco) dias desses anos, ou mediante o registro da quilometragem rodada, mas se o utiliza também na sua vida pessoal. Defende a aplicação do art. 373 do CPC com a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e a intimação do Distrito Federal para comprovar que fornecia carro oficial para todos os agentes de vigilância ambiental, mas o pedido não foi apreciado, não se atentando a Turma Recursal para o fato da necessidade do ônus da prova. Assevera que o acórdão contraria jurisprudência deste tribunal de justiça, que firmou o entendimento de que se o labor é exercido predominantemente em meio externo e, por ser disciplinada em lei, é dispensável qualquer prova de que o servidor se utilizada de meio próprio de locomoção, colacionando julgado da 2a Turma Cível e trazendo a destaque o voto do relator do caso paradigma (Processo n. 732389-16.2019.8.07.0016) e outros julgados semelhantes. Enfatiza ser evidente a total dissonância entre os julgados do TJDFT e das Turmas Recursais, impondo-se a cassação do acórdão da 3a Turma Recursal, a sustação imediata de seus efeitos e consequente reforma em face do posicionamento adotado por este tribunal. Pugna pela concessão da gratuidade da justiça, sob pena de ofensa ao acesso ao Poder Judiciário, alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com o pagamento das custas. Ao final, requer o deferimento do benefício acima postulado, sejam requisitadas as informações da 1a Turma Recursal, a citação do beneficiário da decisão impugnada e, no mérito, o acolhimento da reclamação para que seja cassado o acórdão da 1a Turma Recursal e reformado o acórdão da 3a Turma Recursal, a fim de que seja aplicado o entendimento do TJDFT para condenar o reclamado a implementar no vencimento das reclamadas a indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), relativo aos últimos cinco anos, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. A reclamação “é uma ação que visa a preservar a competência de tribunal, garantir a autoridade das decisões de tribunal e garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça (art. 988, CPC/2015)”, conforme leciona MARINONI (Comentários ao CPC – v. XVI, 2016, e-book). Na hipótese, a reclamante não aponta a existência de decisão proferida anteriormente por este tribunal que tenha relação com o caso concreto, que esteja sendo contrariada ou violada, tampouco indica ofensa a precedente vinculativo sobre a matéria, limitando-se a colacionar acórdão da 2a Turma Cível que tem entendimento diverso ao acórdão proferido pela 1a Turma Recursal. Vale dizer, não há decisão proferida por este tribunal, versando sobre o caso concreto, que tenha sido afrontado pelo reclamado em usurpação de competência, tampouco há indicação de precedente ou jurisprudência vinculante que tenha sido contrariado pela Turma Recursal. Notadamente, o cabimento da reclamação é numerus clausus e suas hipóteses estão previstas no art. 988 do CPC: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; E, nessa perspectiva, a irresignação da reclamante não supre os requisitos legais acima indicados, limitando-se a mostrar sua irresignação do julgamento proferido pela 1a Turma Recursal, contrário a seus interesses e em contraposição a julgado deste tribunal sobre questão semelhante, mas sem qualquer eficácia vinculativa. A via, portanto, está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não encontra previsão legal e, portanto, leva à sua inadmissibilidade. Nesse sentido, trilha a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) – grifo nosso RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) – grifo nosso Não há, pois, como ultrapassar os pressupostos legais acima indicados para receber a presente reclamação. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 988, I e II e art. 932, III, do mesmo diploma. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de agosto de 2020 16:19:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator